Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-61.2015.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000298-61.2015.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante REGIANE APARECIDA MINEIRO PEDRO, é apelada FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-61.2015.8.26.0547 -Voto no
2
Voto no 40.675
Apelação Cível no 1000298-61.2015.8.26.0547
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:REGIANE APARECIDO MINEIRO PEDRO
Apelado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP,
Tema no 19, pelo STF Servidores públicos - Ausência de
direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões
gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da
Constituição Federal Acórdão reformado. Recurso desprovido.
Trata-se na origem de ação indenizatória
ajuizada por Regiane Aparecida Mineiro Pedro, servidora pública
estadual, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
pretendendo a condenação da Ré ao pagamento de indenização
decorrente da omissão do Estado de São Paulo, que deixou de pagar o
que seria resultante da revisão geral, anual, sempre na mesma data, e
sem distinção de índices, de acordo com o art. 37, X e XI, da CF.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de que a pretendida revisão anual de vencimentos
não decorre da norma constitucional, mas de lei específica de iniciativa
exclusiva do Chefe do Executivo, de modo que descabe ao Poder
Judiciário o suprimento de eventual omissão legislativa, em prestígio ao
princípio da Separação de Poderes.
Esta C. Câmara deu provimento ao recurso da
Apelante.
Após,
houve
interposição
de
recurso
extraordinário (fls. 152/174) e respectiva contrarrazão (fls.154/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-61.2015.8.26.0547 -Voto no
3
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 565/089/SP, Tema no 19,
julgado pelo E. STF, DJE no 102 de 28/04/2020 (fls. 190).
É o relatório.
De início, e ressalvado o entendimento deste
Relator quanto ao tema, já extensamente abordado pelo Acórdão
agora em revisão, faz-se compulsória a observância ao julgamento de
mérito do RE no 565/089/SP, Tema no 19, decidido pelo E. STF em
repercussão geral, que de maneira muito contundente abarca o mérito
aqui debatido:
"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37
da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o
Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão".
De acordo com a Ementa alcançada em
aguerrido julgamento, foi afastada a conclusão inicial dos Exmos.
Ministros Marco Aurélio (Relator), Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo
Lewandowski, divergentes, em prol do convencimento da maioria, qual
seja:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário.
Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual
das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a
indenização.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito
à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo
estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral
anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.
2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-61.2015.8.26.0547 -Voto no
4
de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos
anuais,
menos
ainda
em
percentual
que
corresponda,
obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não
significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia.
Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se
pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a
conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. (...)”.
(grifos nossos)
Assim, resta insubsistente o antes decidido,
embora este Relator se filie integralmente ao quanto então expresso,
por seus próprios fundamentos, somados aos dos Eminentes Ministros
divergentes.
Em face do exposto, e por observância ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, reforma-se o Acórdão de fls.
114/121 a fim de que seja negado provimento ao recurso da Autora,
com igual reversão dos ônus sucumbenciais ali determinados.
MARREY UINT
Relator